Tribunal: TJSP
Processo: 0037673-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ção por reconhecimento de verbas em ação trabalhista – OMISSÃO Efeitos infringentes - Reconhecimento de legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil - Ilícito contratual - O aresto observou expressamente os termos da modulação posta no C. STJ (REsp. 1312736/RS), determinando o prévio custeio pelo participante do plano, por meio de técnica atuarial, cabendo acrescentar a condenação o corréu ao prévio aporte de sua cota de participação – embargos de declaração da economus acolhidOs e embargos de declaração do bANCO DO BRASIL PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0037673-28.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Cesar Luiz de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

29/07/2020

Outros números:

37673282017826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por reconhecimento de verbas em ação trabalhista – OMISSÃO Efeitos infringentes - Reconhecimento de legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil - Ilícito contratual - O aresto observou expressamente os termos da modulação posta no C. STJ (REsp. 1312736/RS), determinando o prévio custeio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por reconhecimento de verbas em ação trabalhista – OMISSÃO Efeitos infringentes - Reconhecimento de legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil - Ilícito contratual - O aresto observou expressamente os termos da modulação posta no C. STJ (REsp. 1312736/RS), determinando o prévio custeio pelo participante do plano, por meio de técnica atuarial, cabendo acrescentar a condenação o corréu ao prévio aporte de sua cota de participação – embargos de declaração da economus acolhidOs e embargos de declaração do bANCO DO BRASIL PARCIALMENTE ACOLHIDOS.